Tribunal: STM
Processo: 7000151-77.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 516, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1- O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusar a homologação de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se cabível por interpretação extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. 2- A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. 3- A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. Recurso ministerial desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000151-77.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MARIA RENATA BARROS DE LIMA (OAB PE031811)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000151-77.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MARIA RENATA BARROS DE LIMA (OAB PE031811)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 516,
ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1- O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusar a
homologação de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se cabível por
interpretação extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar.
2- A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção
de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os
institutos despenalizadores da Justiça comum, como o ANPP e o sursis
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade
na seara castrense.
3- A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o
entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Recurso ministerial desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face de decisão monocrática de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 14 de Junho de 2024, proferida nos autos
do Inquérito Policial Militar nº 7000021-08.2024.7.07.0007, a qual não homologou Acordo
de Não Persecução Penal – ANPP, proposto em favor de Fernando Antônio Silveira, por
entender estar vedada a aplicação no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do
Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar (evento 25 do
IPM).
Consta do Inquérito Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº 76/CPPE,
de 31/10/2023, do Capitão dos Portos de Pernambuco, nos termos do relatório da autoridade
responsável, in verbis (evento 1, doc. 10 do IPM):
[...]
Trata-se o presente Inquérito Policial Militar de apuração de indícios de uso de certificado
falsificado verificado quanto da ocasião de solicitação do serviço de emissão de certificado de
proficiência DPC-1034, folha 25. Folha 19, o Chefe do Departamento de Ensino profissional
Marítimo, por meio da Comunicação Padronizada nº 32, de 31 de outubro de 2023, participa
ao Capitão dos Portos que ao conferir a documentação relativa ao Protocolo SISAP nº 221-
005940/2023, referente ao serviço de emissão de certificado de proficiência 1034, constatou
indícios de falsificação do certificado do Curso Avançado de Combate a Incêndio (CACI),
entregue pelo Segundo Oficial de Máquinas FERNANDO ANTÔNIO SILVEIRA CANUTO,
CPF 038.871.674-65, registrado na jurisdição da Capitania dos Portos de Pernambuco sob o
número de inscricdo 801P2015000378. O citado aquavidrio deu entrada no Grupo de
Atendimento ao Público (GAP) desta Capitania, conforme folha 20, por ocasido da abertura
do citado protocolo de solicitação de serviço, um certificado do CACI supostamente emitido
pela empresa Shelter Cursos em Proteção e Seguranca Maritima LTDA, credenciada na
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ). De acordo com a mensagem de resposta da
Capitania dos Portos de Macaé (CPM), folha 31, foi constatado que o citado aquavidrio não
possui o curso CACI cadastrado no SISCNA e que o nimero de série do certificado nº 255-
PNT-23-07776 n3o consta no SISCNA. No suposto certificado homologado em 29 de agosto de
dois mil e vinte trés, consta o carimbo da Delegacia da Capitania dos Portos do Rio de
Janeiro de Macag, entretanto a referida Organização Militar foi elevada a Capitania no ano
de dois mil e dezenove e no certificado apresentado, consta o carimbo e a assinatura do
Suboficial SANDRO DA SILVA VALADARES, suposto homologador, mas o citado Suboficial
desembarcou da Capitania dos Portos de Macaé no ano de dois mil e vinte”.
[...]
Os depoimentos relatam os procedimentos que foram adotados pelos militares que são
responsáveis pela análise dos documentos que são destinados à homologação, conforme
NORMAM-104/DPC, neste caso específico, o certificado Curso Avançado de Combate a
Incêndio (CACI) entregue pelo Sr. FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO ao Grupo de
Atendimento ao Público (GAP). Donde pode-se afirmar que a análise documental foi
assertiva. Bem como, os ritos formais internos em se comunicar o fato, conforme folha 19. Foi
realizada consulta por meio de mensagem, folha 30, para a CPM a fim de verificar os dados
constantes no certificado entregue pelo Sr. FERNANDO ANTONIO SILVEIRA CANUTO ao
Grupo de Atendimento ao Público (GAP) para homologação do Curso Avancado de Combate
a Incéndio (CACI), resultando em resposta, folha 31, relatando que diversas inconsisténcias
no documento relatado. Foi realizada pericia no certificado entregue pelo Sr. FERNANDO
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANTONIO SILVEIRA CANUTO ao Grupo de Atendimento ao Público (GAP), observadas nas
folhas 61 e 62, as quais foram enumeradas varias divergéncias e falhas no documento
analisado.
[...]
Face ao acima exposto, a folha 19 relata os procedimentos que foram adotados pelos militares
que recebem os documentos que s3o destinados a homologagdo, neste caso ¢ apreciado, o
CACI. Donde pode-se afirmar que o método adotado da triagem e análise documental foram
assertivos. A resposta da CPM, folha 31, em conjunto com a análise pericial realizada, folhas
61 e 62, apontam para a falsidade do certificado apresentado. Sendo assim, embora haja a
materialidade comprovada acerca da falsidade documental, a autoria do falso não restou
elucidada. Uma vez que não foi possível afirmar que a testemunha, Sr. FERNANDO
ANTONIO SILVEIRA CANUTO, tenha-se utilizado de má-fé em dar entrada para
homologação do Certificado de Conclusão do (CACI) junto ao Grupo de Atendimento ao
Público (GAP) da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) e/ou que possuía
conhecimento que o referido documento era falso. Sejam estes autos conclusos ao Capitão de
Mar e Guerra FREDERICO MEDEIROS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE, Capitão dos
Portos, a quem cabe decidir e exarar a Solução, de acordo com o $ 1º do art. 22 do Código de
Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969).
Em 12/6/2024, o Ministério Público Militar considerou não ser caso de
arquivamento e, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, apresentou pedido de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em benefício do investigado Fernando Antônio
Silveira Canuto (evento 23 do IPM).
Em decisão de 14/6/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar recusou a
homologação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, por entender que “Apesar de
o ANPP ser amplamente aceito na Justiça Comum, está vedado no âmbito da Justiça Militar
da União, nos termos do enunciado nº 18 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal
Militar”.
Em 30/6/2024, o Parquet Castrense requisitou diligências que, na ocasião,
considerou imprescindíveis para o deslinde do caso, nos termos do art. 26, I, do CPPM.
Restou deferido o pedido de diligências em 5/8/2024.
Também em 30/6/2024, o Parquet Castrense interpôs Recurso em Sentido
Estrito - RESE - contra a decisão que recusou a homologação da proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (evento 33 do IPM).
Em 1º/7/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM não recebeu o Recurso em Sentido Estrito (evento 39 do IPM), nos seguintes termos:
O rol taxativo acima não contempla previsão para a interposição de Recurso em Sentido
Estrito contra a decisão que não homologou o ANPP. Quanto ao fundamento invocado pelo
recorrente (art.516, "b", do CPPM), não sustenta o pleito recursal, vez que a decisão
guerreada não indeferiu pedido de arquivamento, tampouco tratou de negativa de devolução
do IPM à autoridade administrativa.
Ademais, se a não homologação do ANPP fundamentou-se na não aplicação do art.28-A do
CPP na Justiça Militar da União, conforme mencionada Súmula STM nº 18, não há se falar,
por conseguinte, no aproveitamento do art.581, XXV, do CPP.
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelas razões expostas, NÃO RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet,
dada a ausência de previsão legal.
Em 17/7/2024 (evento 44 do IPM), o Ministério Público Militar interpôs novo
Recurso em Sentido Estrito, agora contra a decisão de 1º/7/2024 (evento 39 do IPM) que não
recebeu o RESE anterior (evento 33), interposto contra decisão que recusou a homologação
do ANPP (evento 25).
Em 21/7/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar recebeu o novo
Recurso em Sentido Estrito (evento 47 do IPM), in verbis:
Restou caracterizado o interesse de recorrer, tendo em vista que a decisão anterior guerreada
é contrária ao Recorrente.
É adequado o manejo do recurso com fundamento no art.516, "q", do CPPM, essencialmente
com vistas a destravar o Recurso em Sentido Estrito anteriormente não recebido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, RECEBO o recurso.
Em 30/7/2024, o Parquet das Armas peticionou requerendo que “os autos
sejam mantidos na Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que estão em
andamento diligências (diretas) imprescindíveis para manifestação conclusiva do Ministério
Público Militar acerca do agente falsificador”.
Em 30/7/2024, após a interposição de novo Recurso em Sentido Estrito (evento
44 do IPM), o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu manter a decisão de não recebimento do
primeiro RESE por seus próprios fundamentos.
Em 24/10/2024, o Parquet requereu a juntada das diligências realizadas e a
manutenção do sobrestamento do Inquérito Policial Militar até a decisão pendente do STM
(evento 66 do IPM). Restando deferido o pedido em 28/10/2024 (evento 68 do IPM).
Em 4/2/2025, o Superior Tribunal Militar, por maioria, acompanhou o voto do
Ministro Relator, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, e deu provimento ao Recurso
interposto pelo Parquet para reformar a decisão recorrida e receber o RESE anteriormente
interposto (evento 72 do IPM). O mencionado acórdão transitou em julgado em 19/2/2025,
tendo sido proferido nos seguintes termos:
Reitero que o mérito deste Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão sobre o cabimento
do anterior RSE, não havendo espaço, por ora, para este Tribunal avançar na análise do
objeto do Recurso não admitido, até porque, no caso, se faz necessário o seu regular
processamento na instância de piso, em especial, no que toca à abertura de vista para
contrarrazões da Defesa e no que atine à emissão do Juízo de Retratação, previsto no art. 520
do CPPM, restando prejudicada, portanto, a parte do pedido ministerial que pretende o
avanço na discussão sobre a matéria do primeiro RSE interposto e que teve seu seguimento
negado.
Em 21/2/2025 (evento 75 do IPM), o Juiz Federal Substituto despachou
determinando que o investigado seja notificado para apresentar contrarrazões ao Recurso em
Sentido Estrito, objeto do evento 33 do IPM.
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/3/2025, o investigado Fernando Antônio Silveira Canuto, por intermédio
da advogada Dra. Maria Renata Barros de Lima, OAB/PE 31.811, apresentou contrarrazões
ao Recurso em Sentido Estrito (evento 88).
Em 15/3/2025, após Acórdão do Superior Tribunal Militar, o magistrado de
Primeira Instância manteve a decisão recorrida (evento 25 IPM) por seus próprios
fundamentos e determinou o encaminhamento dos autos ao STM (evento 90 do IPM).
Em parecer exarado em 8/4/2025, o ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Antônio Pereira Duarte manifestou pelo conhecimento do presente recurso e, no
mérito, pelo seu provimento, para o fim de que “o magistrado a quo aprecie a homologação
do ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o investigado Fernando Antônio
Silveira Canuto” (evento 12 do RESE).
É o Relatório
VOTO
O presente recurso fora apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Sendo assim, conheço do Recurso em Sentido Estrito
interposto.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face de decisão monocrática de Juiz Federal Substituto Militar da Auditoria da 7ª
CJM, de 14 de Junho de 2024, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000021-
08.2024.7.07.0007, a qual não homologou Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
proposto em favor de Fernando Antônio Silveira.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o Superior Tribunal Militar, ao analisar
anterior Recurso em Sentido Estrito, debruçou-se, especificamente, sobre a possibilidade de
se realizar interpretação extensiva ao rol estabelecido no artigo 516 do Código de Processo
Penal Militar, de modo a admitir a apreciação do recurso em sentido estrito interposto contra
decisão que indefere a homologação do Acordo de Não Persecução Penal. Extrai-se do
acórdão do Ministro Relator (Recurso em Sentido Estrito nº 7000515-83.2024.7.00.0000/PE,
evento 72 do IPM), Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA. INDEFERIMENTO. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO. JUÍZO A QUO. NÃO RECEBIMENTO. SEGUNDO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALÍNEA “Q” DO ART. 516 DO CPPM.
DESTRANCAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA
“B” DO ART. 516 DO CPPM. RECURSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o ANPP oferecido pelo
MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, “b”, do CPPM: “Art. 516.
Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:[...] b) indeferir o pedido de
arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa.
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A recusa do ANPP formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de
arquivamento do Inquérito, uma vez que a homologação e o cumprimento do Acordo levariam,
ainda que indiretamente, ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a
interpretação extensiva da hipótese legal.
O objeto do presente Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão sobre o cabimento do
anterior RSE, mostrando-se inviável avançar na análise do objeto do Recurso não admitido.
Recurso em Sentido Estrito provido, para, reformando a Decisão recorrida, receber o Recurso
em Sentido Estrito anteriormente interposto e determinar o seu devido processamento.
Decisão por maioria”. (Grifos no original)
Nesse contexto, o Superior Tribunal Militar tem consolidado entendimento no
sentido de admitir a apreciação do Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que
indefere a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, conforme se extrai do seguinte
acórdão prolatado por esta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 516, ALÍNEA “B”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FIXAÇÃO DE
TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO
CABIMENTO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
UNANIMIDADE. O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusar a
homologação de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se cabível por interpretação
extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. A partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o
seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do
magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a
publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou
não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do
resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação
para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se
for o caso.”. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a
possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na
data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí
incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal
circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...)
motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a
impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que os autos não se referem à
vedação genérica de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça
Militar da União. Ao revés, tratando-se do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, tipificado no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, evidencia-se que eventual ajuste não se mostraria necessário e
suficiente para a reprovação dessa conduta, circunstância que vai ao encontro, inclusive, do
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 18, § 12, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, com redação dada pela
Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, ambas do Conselho Nacional do Ministério
Público. Portanto, são as especificidades do caso concreto que possuem o condão de ensejar a
não homologação do Acordo de Não Persecução Penal pelo Poder Judiciário. Recursos em
Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RESE
nº 7000013-13.2025.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento; 20/03/2025. Data de Publicação: 04/04/2025) (Grifos no original)
No mérito, contudo, entendo não merecer reparo a decisão proferida pelo
magistrado a quo.
A controvérsia dos presentes autos consiste na análise da possibilidade de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Inicialmente, para melhor compreensão do assunto, cabe analisar a natureza do
instituto, nos termos da lição de Vinícius Gomes de Vasconcelos, in verbis:
“O acordo de não persecução penal é um mecanismo de simplificação procedimental, que se
realiza por meio de negócio jurídico entre acusação e defesa, em que o imputado abre mão do
exercício de direitos fundamentais (como ao processo, à prova, ao contraditório, ao silêncio,
etc.), conformando-se com a pretensão acusatória ao se submeter voluntariamente às
condições (sanções) pactuadas e confessar, em troca de benefícios (como uma sanção menos
gravosa, além de evitar o início do processo ou uma sentença condenatória definitiva e seus
efeitos, como maus antecedentes)”. (Acordo de Não Persecução Penal. Vinicius Gomes de
Vasconcellos, 2ª Ed. rev. Atual. e ampl. – São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo).
Vislumbrando a compreensão do assunto, torna-se salutar fazermos uma
contextualização histórica para melhor esclarecimento do cenário do Acordo de Não
Persecução Penal.
Em 7 de agosto de 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público expediu a
Resolução n. 181/2017 regulando a instauração e a tramitação do procedimento investigatório
criminal em relação ao Ministério Público. A referida resolução, em seu art. 18 do Capítulo
VII, trouxe o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, até então inédito no Direito
Brasileiro.
O texto originário da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) não contemplava qualquer referência à possível incidência do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito dos crimes militares. Posteriormente,
com a edição da Resolução n. 183/2018, foi introduzida previsão expressa acerca da matéria,
estabelecendo-se a vedação à aplicação do referido instituto aos delitos praticados por
militares que atentem contra a hierarquia e a disciplina castrenses.
Posteriormente, a Lei nº 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, introduziu
no Ordenamento Jurídico brasileiro o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, mediante
inclusão do art. 28-A, do CPP. Todavia, ao incluir o referido instrumento no Código de
Processo Penal, a referida legislação não contemplou expressamente os crimes militares,
tampouco promoveu qualquer alteração ou inserção correlata no Código de Processo Penal
Militar acerca da matéria. Assim, pode-se concluir que, se o legislador pretendesse autorizar a
aplicação do mencionado instituto no âmbito da Justiça Militar, ele teria realizado tal
previsão de maneira expressa no CPPM.
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, torna-se incabível a aplicação subsidiária das normas do Código
de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar, uma vez que não houve omissão involuntária
do legislador e, ademais, estaríamos diante de comportamento que representa violação ao
princípio da especialidade, art. 3º do CPPM. Além disso, tal conduta iria malferir os
princípios basilares da vida castrense, quais sejam, a hierarquia e a disciplina (Artigo
142, caput, do Constituição Federal).
Ainda não é válido esquecer que, não obstante as alterações legislativas
supervenientes, notadamente em relação às leis nº 14.752/2023 e nº 14.688/2023, o legislador
deixou de promover modificações substanciais no Código Penal Militar e tampouco no
Código de Processo Penal Militar, deixando, por liberalidade, de estender no âmbito do
processo penal militar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Após sucinta análise histórica, passa-se à apreciação do mérito propriamente
dito.
O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado,
mas prerrogativa discricionária do órgão acusador. As condições previstas em lei, embora
imprescindíveis para a concessão do benefício, não vinculam o Ministério Público, tampouco
conferem ao agente o direito subjetivo à celebração do referido acordo, conforme dispõe o
artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II -
renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades
públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a
ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado,
outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada. (Grifos no original)
Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não assiste ao
acusado direito subjetivo ao benefício, mas apenas o direito à prolação de decisão
devidamente motivada e fundamentada acerca da aplicabilidade do instituto jurídico no caso
concreto, configurando-se tal providência como mecanismo de controle jurisdicional da
validade dos fundamentos apresentados. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado, in
verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a
aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2.
Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições
descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP,
porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério
Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do
dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR,
Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos,
após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de
jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que
ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro
dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4.
Agravo Regimental desprovido. (Supremo Tribunal Federal. HC 241715 AgR. Segunda Turma.
Min. Relator Edson Fachin. Julgamento: 01/07/2024. Publicação: 09/07/2024).(Grifos no
original)
Corroborando essa linha de entendimento, colaciono acórdãos desta Corte
Especializada de Justiça:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFESA.
PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA.
INDEFERIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
SENTIDO CONTRÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I - Pedido liminar
indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus
boni iuris e o periculum in mora. II - A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais,
é explícita ao classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do
órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado. Precedentes do STF, do STJ
e do STM. III - Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM e no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça
Castrense, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. IV - As decisões da
Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem apenas efeitos inter partes. V -
Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo. VI - Ordem denegada.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000055-
62.2025.7.00.0000. Min. Barroso filho. Data de Julgamento: 15/05/2025. Data de Publicação:
29/05/2025). (Grifos no original)
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. FUMUS BONI
IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MÉRITO. TRANSLADO DOS AUTOS AO
MPM. ART. 28-A DO CPP. OFERECIMENTO DO ANPP. PRERROGATIVA DO ÓRGÃO
MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA
CONSOLIDADO EM IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Pedido liminar
indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus
boni iuris e o periculum in mora. A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais, é
explícita ao classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do
órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado, vide precedentes do STF,
do STJ e do STM. Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do
CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual ofensa ao
princípio da especialidade. Tema consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
impossibilitando a aplicação do referido mecanismo despenalizador tanto para civil quanto
para militar. O instituto é incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela Justiça
Militar, a qual é regida por Normas e Regulamentos próprios em razão da peculiaridade
existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas. Ausência
de previsão expressa do Acordo na legislação penal militar. Verificada a ausência de violação
a norma processual prevista no art. 28-A do CPP, assim como qualquer mácula ou prejuízo no
presente writ, a medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º
7000143-03.2025.7.00.0000. Min. Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 24/04/2025.
Data de Publicação: 13/05/2025). (Grifos no original)
Dessa forma, pode-se concluir que o Acordo de Não Persecução Penal
configura faculdade atribuída ao Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado.
Além disso, não há previsão normativa que autorize a aplicação do referido instituto no
âmbito da Justiça Militar.
Assim, não obstante a clareza exarada no artigo 3º da Lei nº 13.964/2019, ao
estabelecer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) exclusivamente no
âmbito do Código Penal comum, verifica-se que, se por hipótese fosse superado esse óbice,
estaríamos diante de determinadas condições previstas no artigo 28-A, as quais devem ser
observadas pelo acusado e que não encontram aplicação nesta Justiça Especializada, a
exemplo da prestação de serviços à comunidade, da renúncia a bens e direitos, bem como da
prestação pecuniária.
Não sendo o bastante, acrescenta-se, ainda, que o entendimento pacificado desta
Corte, desde a aprovação do enunciado sumular, é no sentido da inaplicabilidade do referido
acordo no âmbito da Justiça Militar da União, conforme delineado no Enunciado nº 18 da
Súmula do Superior Tribunal Militar, cujo teor transcrevo, in verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Outrossim, em recentíssimo julgamento, a matéria em comento foi objeto de
análise por esta Egrégia Corte, culminando no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 700457-17.2023.7.00.0000, em 19 de novembro de 2024,
ocasião em que restou firmada a seguinte tese jurídica: "O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA
LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”.
Por fim, pode-se observar que essa Corte castrense, em diversos julgados, vem
se manifestando de acordo com a tese firmada em IRDR, conforme depreende-se dos
acórdãos colacionados, in verbis:
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. PEDIDO DE
CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. HOMOLOGAÇÃO DO ANPP.
IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÕES DO STF
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NÃO VINCULANTES. EFEITO INTER PARTES. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM.
TEMA
CONSOLIDADO
EM
IRDR.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
CPPM.
INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Pedido
liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam,
o fumus boni iuris e o periculum in mora. A inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal nesta Justiça especializada permite que o Juízo a quo negue a homologação do
mencionado benefício, sem que haja a violação da autonomia funcional do Ministério Público.
As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem apenas efeitos
inter partes. O ANPP não se trata de direito subjetivo do acusado, conforme vem entendendo o
STF, o STJ e o STM. Conforme o disposto no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o art. 28-A
do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense por ausência de previsão legal no
CPPM, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. O tema foi consolidado a
partir do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, impossibilitando a aplicação do referido
mecanismo despenalizador tanto para civil quanto para militar. Embora a Lei nº 13.964/19
tenha ficado silente quanto à aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça
Especializada, o mencionado benefício é incompatível com os bens, princípios e valores
tutelados pela JMU, a qual é regida por normas e regulamentos próprios em razão da
peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças
Armadas. Verificada a ausência de violação à norma processual prevista no art. 28-A do CPP
comum, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a medida imposta, nesses
casos, é a denegação da ordem. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000101-51.2025.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento; 24/04/2025, Data de Publicação: 13/05/2025).
(Grifos no original)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM
DENEGADA. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual destinado à
persecução penal comum, por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em
análise, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode
excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la
quando presentes certos requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de
Processo Penal Militar. A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na
proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os
institutos despenalizadores da Justiça Comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto
no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. A tese firmada
no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis
processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de
civil ou de militar do acusado. No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a
homologação do ANPP oferecido pelo Ministério Público Militar, em conformidade com a
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal Militar. Ordem denegada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000033-04.2025.7.00.0000. Relator: Ministro CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento; 10/04/2025, Data de Publicação:
28/04/2025). (Grifos no original)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. ANPP. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. NÃO
VINCULAÇÃO DO MPM. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. À luz do Verbete nº 18 da Súmula do STM, o
acordo de não persecução penal é inaplicável no âmbito desta Justiça Militar da União. Com
o recentíssimo julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024, o STM,
por decisão majoritária, firmou a tese segundo a qual o ANPP não se aplica aos civis e aos
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares processados e julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o
entendimento do STF em contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela
Corte, relativos a crimes militares. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do
CPP não configura direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e
também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo
respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do
crime. Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se
inexiste omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000053-
92.2025.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento; 10/04/2025, Data de Publicação: 12/05/2025). (Grifos no original)
Sendo assim, à luz do que restou devidamente consignado, verifica-se de modo
inequívoco a inaplicabilidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal no âmbito da
Justiça Militar da União, em razão da especialidade normativa que lhe é peculiar. Restando
demonstradas nos autos as condições legais que conferem respaldo ao entendimento do
magistrado para indeferir a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo MPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374091v31 e do código CRC 4ce67f6e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 04/09/2025, às 17:08:18
7000151-77.2025.7.00.0000
40001374091.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR